Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715162-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 178251883. Sustenta a executada que os valores penhorados após a consulta ao sistema SISBAJUD são irrisórios se comparados ao montante do débito, razão pela qual requer a desconstituição da penhora. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 188629778. É o relato necessário. Decido. Observa-se que a impugnação à penhora não está em conformidade com os artigos 854, § 3o e 833 do Código de Processo Civil. Isso, porque não há qualquer demonstração de impenhorabilidade ou de excesso. Ao contrário, a impugnação tem como único fundamento o fato de ter sido penhorado um valor irrisório se comparado ao débito. Todavia, o fundamento utilizado não é suficiente para desconstituir a penhora. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALORES. VALOR IRRISÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Sendo assim, diante da ausência de previsão legal e de apoio jurisprudencial, a medida que se impõe é a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Ademais, indefiro o pedido de penhora de proventos formulado pela parte exequente (ID 188629778), visto que a medida é excepcional e, até o presente momento, não foram realizadas as pesquisas de bens que incumbem à referida parte. Intime-se, pois, o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC.” A Agravante sustenta que quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta poupança é impenhorável, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício. Salienta que não se justifica a penhora de valores ínfimos em relação à dívida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 611,62 e, ao final, o provimento do recurso para desconstituir as constrições realizadas. Preparo recolhido (IDs 58002814 e 58002815). É o relatório. Decido. Conquanto a impenhorabilidade absoluta constitua matéria de ordem pública, em princípio a sua arguição, no caso de bloqueio de ativos financeiros, deve observar o disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Não se cuida, portanto, pelo menos em princípio, de matéria que pode ser suscitada diretamente no plano recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A insignificância do valor bloqueado por meio do SISBAJUD em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Se o valor tornado indisponível pelo SISBAJUD, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil. Somente quando o valor do bem for absorvido pelo pagamento das custas da execução a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil. Aparentemente, essa é a hipótese dos autos. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravante sob essa perspectva. Isto posto, defiro em termos a liminar para obstar a liberação dos valores bloqueados até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator